Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-28.1993.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001915-28.1993.8.11.0041
APELANTE: EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA - ME
APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PARAÍSO II
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto pela EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA contra sentença em Ação de Reintegração de Posse, código no 115467, oriunda da 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, proposta contra JOSÉ PEIXOTO DE CASTRO E OUTROS, em que se extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência de interesse de agir (id. 27621959).
A apelante sustenta que o Ministério Público peticionou nos autos juntando documentos e pedindo a extinção do feito pela perda do interesse, sobrevindo a sentença sem a intimação da apelante para se manifestar, ferindo o art. 10o e 437, §1o do CPC, devendo ser anulada, preservando-se o contraditório.
Defende que o ajuizamento de ação de cobrança de indenização por desapropriação não adimplida não garante a efetividade do pagamento daquela ação, que tem causa de pedir e pedidos diferentes dos desta.
Requer o provimento do recurso e a anulação da sentença (id. 27621970).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 27621973 e id. 39298952).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, é pelo provimento do recurso (id. 39596963).
É o relatório.
Decido.
De fato, conforme parecer da procuradoria e suscitado em apelação, o juiz de primeiro grau acolheu a petição e o pedido do Ministério Público a quo sem a prévia manifestação da parte apelante, o que lhe trouxe prejuízos que podem ser irreversíveis, ante a extinção do seu processo e, portanto, impossibilitando a busca pela prestação jurisdicional.
O art. 9o do CPC é claro ao estabelece que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.
Já o art. 10o dispõe que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Por fim, o art. 437, §1o, expõe que, “Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.
É o princípio da vedação da decisão surpresa, segundo o qual a parte não pode ser surpreendida com decisão que lhe é desfavorável sem que lhe seja oportunizado o prévio contraditório e a ampla defesa.
Neste sentido, o STJ em caso análogo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE EM DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10 DA NCPC CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade na forma do novo CPC. 2. Sentença de parcial procedência mantida pelo acórdão recorrido, definindo até o termo inicial da união estável, que repercutiu na esfera patrimonial dos litigantes, com amparo em fundamentação sobre a qual não se deu oportunidade de manifestação às partes, padece de nulidade e deve ser ineficaz em relação a elas, em virtude da vedação da chamada "decisão surpresa". 3. O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo.” 4. Recurso especial provido.” (REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, anulo a sentença por ofensa ao art. 9o, 10o e 437, §1o do CPC, e determino a prévia intimação do apelante para manifestação sobre o parecer do Ministério Público, que ensejou a prolação da decisão final anulada.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora